Tribunal: STJ
Processo: 0496357-46.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1061120 - SP(2025/0496357-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: IGOR VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PRCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
COMO
CORPUS
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado com o objetivo de fixar o regime
habeas corpus
inicial semiaberto para cumprimento de pena imposta ao agravante pela
prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e V, do Código
Penal), em razão de condenação definitiva com trânsito em julgado em
02/04/2025.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem, considerando a inadequação da
via eleita e ressaltando que caberia o oferecimento de revisão criminal para
análise da situação do réu, que está amparada por coisa julgada e não pode
ser desconstituída por via de
.
habeas corpus
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do
como substitutivo de revisão criminal para desconstituir
habeas corpus
condenação definitiva e fixar regime inicial mais brando para cumprimento
de pena.
III. Razões de decidir
4. O
não é via adequada para desconstituir condenação
habeas corpus
definitiva, sendo a revisão criminal o meio processual próprio para tal
finalidade, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 621
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, conforme
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
6. A tese arguida pela defesa não foi apreciada pelo Tribunal de origem,
sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça conhecer diretamente da
matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Não há constrangimento ilegal manifesto que autorize a concessão da
ordem de
, considerando os limites de cognição da via eleita.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55189518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fa525a2a-8724-4a5b-b7ef-a5ff01cabbbd

Tese de julgamento: 1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para desconstituir condenação definitiva. 2. A
competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, conforme art. 105,
I, "e", da Constituição Federal. 3. A análise de matéria não apreciada pelas
instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça configura indevida
supressão de instância.
I, "e"; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
903.573/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
846.367/SP,
em 22.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
897.496/MS,
Neto, Quinta Turma, julgado em 16.04.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.04.2024.
182.899/PB,
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189518 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:18
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: fa525a2a-8724-4a5b-b7ef-a5ff01cabbbd

AgRg no HABEAS CORPUS No 1061120 - SP(2025/0496357-0)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: IGOR VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PRCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
COMO
CORPUS
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
impetrado com o objetivo de fixar o regime
habeas corpus
inicial semiaberto para cumprimento de pena imposta ao agravante pela
prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2o, incisos II e V, do Código
Penal), em razão de condenação definitiva com trânsito em julgado em
02/04/2025.
2. O Tribunal de origem denegou a ordem, considerando a inadequação da
via eleita e ressaltando que caberia o oferecimento de revisão criminal para
análise da situação do réu, que está amparada por coisa julgada e não pode
ser desconstituída por via de
.
habeas corpus
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do
como substitutivo de revisão criminal para desconstituir
habeas corpus
condenação definitiva e fixar regime inicial mais brando para cumprimento
de pena.
III. Razões de decidir
4. O
não é via adequada para desconstituir condenação
habeas corpus
definitiva, sendo a revisão criminal o meio processual próprio para tal
finalidade, conforme previsto no
do Código de Processo Penal.
art. 621
5. A competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar
revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, conforme
I, "e", da Constituição Federal.
art. 105,
6. A tese arguida pela defesa não foi apreciada pelo Tribunal de origem,
sendo vedado ao Superior Tribunal de Justiça conhecer diretamente da
matéria, sob pena de indevida supressão de instância.
7. Não há constrangimento ilegal manifesto que autorize a concessão da
ordem de
, considerando os limites de cognição da via eleita.
habeas corpus
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA54916215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 104c4f47-38d3-4245-8023-bcb4ee70b742

Tese de julgamento: 1. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal para desconstituir condenação definitiva. 2. A
competência do Superior Tribunal de Justiça para processar e julgar revisão
criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, conforme art. 105,
I, "e", da Constituição Federal. 3. A análise de matéria não apreciada pelas
instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça configura indevida
supressão de instância.
I, "e"; CPP,
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105,
art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
Rel. Min.
903.573/RS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16.10.2024; STJ, AgRg no
HC
Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
846.367/SP,
em 22.04.2024; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Messod Azulay
897.496/MS,
Neto, Quinta Turma, julgado em 16.04.2024; STJ, AgRg no RHC
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 08.04.2024.
182.899/PB,
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por IGOR VINICIUS RIBEIRO DE
OLIVEIRA, contra decisão monocrática que não conheceu do
(fls. 575-
habeas corpus
580).
Consta dos autos que o Juízo de Direito da 28a Vara Criminal do Foro Central
Criminal Barra
condenou o agravante à pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete)
Funda/SP
meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 14
(catorze) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2o, incisos II e V, do
Código Penal (fls. 28-36).
A defesa, então, impetrou
no TJSP, sustentando, em síntese,
habeas corpus
que o acusado sofre constrangimento ilegal decorrente da fixação de regime prisional
mais gravoso do que o previsto em lei, uma vez que foi condenado ao cumprimento da
pena de 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, pela prática do
delito de roubo majorado (artigo 157, §2o, incisos II e V, do CP), sendo réu primário e
com a pena-base fixada no mínimo legal.
O Tribunal de origem denegou a ordem, considerando a inadequação da via
eleita, ressaltando que, caberia o oferecimento de revisão criminal para análise da
situação do réu, que está amparada por coisa julgada e não pode ser desconstituída por
via de habeas corpus.
No presente
, busca-se, em síntese, a fixação do regime inicial semiaberto.
writ
Em
não conheci do
.
17/12/2025,
habeas corpus
Daí a interposição do presente agravo regimental, por meio do qual a defesa
reitera a alegação de que a fixação do regime fechado foi feita com base na gravidade
abstrata do delito.
Requer o conhecimento e provimento do agravo regimental para que seja
fixado o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena imposta ao agravante.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54916215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 104c4f47-38d3-4245-8023-bcb4ee70b742

VOTO
O recurso não merece prosperar.
Sobre as alegações defensivas, constou do acórdão da Corte de origem (fls. 14-
18):
o paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 157,
§2o, incisos II e V, c. c. §2o-A, I, e artigo 333, caput, combinado com o artigo
69 do Código Penal, por roubo majorado com restrição da liberdade da
vítima e posterior oferecimento de vantagem indevida a policiais militares.
Em 17 de dezembro de 2024, sobreveio sentença que absolveu os réus da
imputação de corrupção ativa e condenou o paciente ao cumprimento da
pena de cinco anos, sete meses e seis dias de reclusão, em regime inicial
fechado, além do pagamento de quinze diárias-mínimas, pela prática do
roubo majorado.
Certificado o trânsito em julgado em relação ao paciente em 02 de abril de
2025, foi expedida guia de recolhimento definitiva e iniciada a execução
penal (fls.
).
488/490
Pretende o impetrante a aplicação da atenuante da confissão, cuja aplicação
seria obrigatória (
, a fixação do regime semiaberto ou,
Súmula 545/STJ)
subsidiariamente, a anulação da dosimetria.
É caso de denegar a ordem.
Cediço que os Tribunais Superiores já assentaram entendimento segundo o
qual o habeas corpus, enquanto remédio constitucional de natureza sumária
e voltado à proteção da liberdade individual contra violações, atuais ou
iminentes, decorrentes de abuso ou ilegalidade, não se constitui em via
adequada a trazer ao conhecimento do Poder Judiciário matéria de matiz
diversa.
De outra parte, há que considerar a previsão contida no artigo 621 do
Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de revisão criminal
para determinadas situações.
Ora, como há recurso próprio para deduzir ao Poder Judiciário qualquer
questão relacionada ao juízo de cognição, incabível se afigura o uso do
habeas corpus, que não pode converter-se em mero substitutivo recursal sob
pena de desprestígio à relevante natureza a ele reservada pelo ordenamento
jurídico: a salvaguarda imediata do direito de liberdade contra-ataques
reais ou iminentes ao seu pleno exercício. Nesse sentido: (...).
Portanto, não se verifica qualquer constrangimento ilegal em relação ao
paciente, a ser socorrido pelo writ, ante a inadequação da via eleita,
cabendo o oferecimento de revisão criminal para análise da situação do
paciente, que está amparada por coisa julgada e não pode ser desconstituída
por via de habeas corpus, no entendimento desta relatoria.

Verifica-se que o
em tela foi impetrado contra
habeas corpus
sentença que transitou em julgado aos
(fl. 15).
02/04/2025
Nesse contexto, não deve ser conhecido este
, manejado como substitutivo
writ
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta
Corte (art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República). Com efeito,
Documento eletrônico VDA54916215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 104c4f47-38d3-4245-8023-bcb4ee70b742

[p]or força do
I, "e", da Constituição Federal, a competência desta
art. 105,
Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus
próprios julgados. No caso, como não existe no STJ julgamento de mérito
passível de revisão em relação à condenação definitiva sofrida pelo paciente,
deve-se reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do
presente pedido (AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
903.573/RS,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
16/10/2024,
23/10/2024)
No mesmo sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA IMPETRAÇÃO
DO
WRIT.
HC
SUBSTITUTIVO
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Superior Tribunal de
Justiça vem buscando fixar balizas para a racionalização do uso do habeas
corpus, visando a garantia não apenas do curso natural das ações ou
revisões criminais mas da efetiva priorização do objeto ínsito ao remédio
heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao
direito de locomoção. 2. Esta Corte, em diversas ocasiões, já se pronunciou
no sentido de que [n]ão deve ser conhecido o writ que se volta contra
acórdão condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
(HC n.
relator
inauguração da competência desta Corte"
730.555/SC,
Ministro Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região,
Sexta Turma, julgado em
D Je de
. (...) 5. Agravo
9/8/2022,
15/8/2022)

regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC n.
relator
846.367/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/4/2024,
DJe de
grifamos).
25/4/2024;

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA
NO ARTIGO 33, § 4o, DA
SUPRESSÃO DE
LEI N. 11.343/2006.
INSTÂNCIA.
REGIME
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIA
JUDICIAL
NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. I - Não se conhece de habeas corpus impetrado contra
acórdão com trânsito em julgado, porquanto manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da
(...) Agravo regimental desprovido.
competência desta Corte.
(AgRg no HC
n.
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
897.496/MS,
em
DJe de
grifamos).
16/4/2024,
23/4/2024;

Assim, descuidando a parte de valer-se do meio processual adequado, qual
seja, a revisão criminal, não se deve conhecer do
que objetiva a
habeas corpus
desconstituição de condenação definitiva antes de inaugurada a competência desta Corte
acerca da matéria, sobretudo quando não aferível, de plano, a existência de
Documento eletrônico VDA54916215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 104c4f47-38d3-4245-8023-bcb4ee70b742

constrangimento ilegal manifesto nos limites de cognição da via eleita. Além
disso, verifico que a tese arguida não foi apreciada pelo Tribunal de origem, não podendo
esta Corte de Justiça dela conhecer, sob pena de indevida supressão de instância.
Nessa esteira:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. NÃO
CONHECIMENTO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGALIDADE FLAGRANTE QUE
AUTORIZA A CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. NULIDADE NA
PRODUÇÃO DA PROVA. NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. [...] 2. O exame pelo Superior Tribunal de Justiça de
matéria que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida
supressão de instância, com explícita violação da competência originária
para o julgamento de habeas corpus (art. 105, I, c, da Constituição Federal).
[...] (AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
182.899/PB,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe de
.
11/4/2024)
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É o voto.

Documento eletrônico VDA54916215 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:38
Código de Controle do Documento: 104c4f47-38d3-4245-8023-bcb4ee70b742

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.061.120 / SP
Número Registro: 2025/0496357-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15148236020248260228 23601047420258260000
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : BRUNO LEANDRO DIAS
ADVOGADO
: BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: IGOR VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: LEVI JOSE DE OLIVEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ROUBO
MAJORADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : IGOR VINICIUS RIBEIRO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADO : BRUNO LEANDRO DIAS - SP331739
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA55148935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: b54600c1-87cd-4583-87b3-c0f4c2f38458

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:35
Código de Controle do Documento: b54600c1-87cd-4583-87b3-c0f4c2f38458